Tribunal: TJMT
Processo: 1001928-27.2021.8.11.0009
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001928-27.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDIR ALVES - CPF: 922.593.671-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDEFERIMENTO DO VALOR DA CAUSA – CORREÇÃO DE OFÍCIO – ART. 292,§ 3º DO CPC – SENTENÇA CASSADA

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“O valor da causa, em regra, corresponderá ao proveito econômico pretendido pelo autor, mas, sendo impossível se estimar tal proveito em virtude da natureza da ação, pode ser atribuído valor à causa para efeitos meramente fiscais - Considerando inadequado o valor dado à causa pelo autor, o juiz poderá corrigi-lo ( CPC, art. 292, § 3º), não se justificando a extinção do processo por ausência dos requisitos de validade.”
(TJ-MG - AI: 10000220415277001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 02/08/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
VALDIR ALVES,
visando reformar a sentença de ID nº 175778782, proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que, nos autos da Ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c.c. repetição de indébito c.c. indenização por danos morais n.
1001928-27.2021.8.11.0009
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento sobre o valor da causa), observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões, de ID.175778784, o recorrente requer a reforma da sentença, haja vista a violação do princípio da primazia da decisão de mérito.

Contrarrazões apresentadas no documento de ID nº175778787, na qual o banco apelado refuta
in totum
as alegações da parte recorrente.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte recorrente promoveu em desfavor do banco recorrido a presente demanda, sustentando a existência de desconto fraudulento em sua folha de pagamento, cujo empréstimo nunca pretendeu adquirir.

O Juízo
a quo
, em sentença de ID. 175778782, julgou extinto o processo sob o fundamento de indeferimento do valor da causa proposto pela parte autora.

Pois bem.

Sabe-se que
a indicação do valor da causa constitui requisito da petição inicial (art. 319, V, CPC).

De acordo com o CPC, atribui-se a toda causa um valor certo, independente de haver ou não conteúdo econômico imediato (art. 291), que será estabelecido com base nos critérios previstos no art. 292 do CPC.

Se o Juízo considerar ínfimo o valor atribuído à causa, e, houver critérios objetivos, poderá corrigi-lo de ofício, atribuindo o valor adequado à causa (CPC, art. 292, § 3º), portanto, não se justifica a extinção do processo.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA - EMENDA À INICIAL - ORDEM CUMPRIDA - LADO OUTRO, O ART. 292, § 3º, DO CPC PREVÊ A POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO - EXTINÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. - Se o autor, intimado a emendar a inicial, esclareceu que o valor atribuído à causa se deu por estimativa, revela-se insustentável a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. -
É possível a alteração de ofício do valor da causa sempre que o magistrado entender que aquele atribuído não correspondente ao conteúdo econômico em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.
(art. 292, § 3º do CPC). ( Apelação Cível 1.0000.21.135912-0/001, Rel. Desª. Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, DJe 20/09/2021). - grifo nosso”

Dispositivo.

Posto isso, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença, e, via de consequência, determino o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para o regular andamento do feito.

Inaplicável o art.85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023